Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-27.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INDENIZATÓRIA - PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAÇÃO DE REPORTAGEM SOBRE O ASSASSINATO DO FILHO DOS AUTORES – IMAGENS DO VELÓRIO E DO ENTERRO DA VÍTIMA QUE ERAM TOTALMENTE DESNECESSÁRIAS E INADEQUADAS, DIANTE DO MOMENTO DE DOR INTENSA VIVENCIADO PELOS AUTORES - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE –

Ementa:
INDENIZATÓRIA - PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAÇÃO DE REPORTAGEM SOBRE O ASSASSINATO DO FILHO DOS AUTORES – IMAGENS DO VELÓRIO E DO ENTERRO DA VÍTIMA QUE ERAM TOTALMENTE DESNECESSÁRIAS E INADEQUADAS, DIANTE DO MOMENTO DE DOR INTENSA VIVENCIADO PELOS AUTORES - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000532-27.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante GLOBO
COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A., são apelados JONES ROGÉRIO VELOSO
e ROSA MARIA RODRIGUES DE LIMA VELOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-27.2017.8.26.0271 -Voto no 32268-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000532-27.2017.8.26.0271
Comarca : ITAPEVI 2a VARA CÍVEL
Juíza
: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
Ação : INDENIZATÓRIA
Apelante : GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelados : JONES ROGÉRIO VELOSO e OUTRA
VOTO No 32268
INDENIZATÓRIA - PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAÇÃO
DE REPORTAGEM SOBRE O ASSASSINATO DO FILHO DOS AUTORES
IMAGENS DO VELÓRIO E DO ENTERRO DA VÍTIMA QUE ERAM
TOTALMENTE DESNECESSÁRIAS E INADEQUADAS, DIANTE DO
MOMENTO DE DOR INTENSA VIVENCIADO PELOS AUTORES -
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE
IMAGEM CONFIGURADA
INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por Jones
Rogério Veloso e Rosa Maria Rodrigues de Lima Veloso contra Rede
Globo de TelevisãoJ, que a respeitável sentença de fls. 131/137, cujo
relatório fica fazendo parte integrante do presente, julgou parcialmente
procedente, determinando que a ré inutilize qualquer vídeo ou matéria
jornalística televisiva a gravação da imagem do filho dos autores, sob
pena de multa, condenando-a, ainda, ao pagamento da quantia de R$
30.000,00 à título de danos morais, além de arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, alegando, em suma, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-27.2017.8.26.0271 -Voto no 32268-ASY
3
julgamento foi extra petita, posto que a condenação foi bem mais
ampla e diversa do que foi requerido pelos autores. Afirma que não
houve veiculação da imagem do filho dos autores, mas apenas do
caixão sendo conduzido para o sepultamento filmada de longe e que
dura poucos segundos, não permitindo a identificação de quem quer
que seja. Argumenta que a reportagem versou sobre acontecimento
público e notório, com imagens feitas em locais públicos, repassando
informações prestadas pelas autoridades policiais e testemunhas do
crime. Sustenta que outras emissoras noticiaram com detalhes o crime
que vitimou o filho dos recorridos. Pede, ao final, o provimento do
recurso.
O recurso foi preparado e respondido às fls. 153/161.
É o relatório.
Os autores são pais de Daniel Jones Veloso que foi
assassinado no dia 18.09.16 e pretendem obter indenização por danos
morais, uma vez que a requerida publicou, sem a devida autorização,
imagens em matéria jornalística do velório e dados sobre a violência
sofrida por seu filho, o que, além de violar o direito à imagem, lhes
causou transtornos perante a comunidade e sua família.
A sentença acolheu o pedido dos autores, razão da
insurgência da ré.
Em primeiro lugar, analisando-se as razões da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-27.2017.8.26.0271 -Voto no 32268-ASY
4
especialmente no que tange à alegação de que a sentença é extra petita,
cumpre anotar que, embora o pedido deva ser interpretado
restritivamente, nele se compreende o que logicamente decorre da
pretensão.
Ora, “se determinado pedido há de ser tido como implícito
na postulação mais ampla, sob pena de esta não poder ser atendida ou
quedar inócua, não há que se dizer que o Juiz prestou tutela
jurisdicional sem que a tenha a parte requerido (RTJ 125/813 e STJ-
RT 633/208). No mesmo sentido: RSTJ 67/329.” (NEGRÃO,
Theotônio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Nota
3 ao artigo 293, página 436).
Nessa conformidade, considerando que os autores
pleiteiam indenização por danos morais pela divulgação de imagem
não autorizada, de rigor a proibição de exibição da mesma, não sendo
demais lembrar que a leitura da inicial leva a uma conclusão lógica da
insurgência dos autores quanto à exibição da matéria, não havendo que
se falar, pois, em julgamento extra petita.
Feitas tais considerações, deve ser observado que a
imagem constitui direito inviolável, conforme preceitua expressamente
o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, qualificando-se como
direito de personalidade, extrapatrimonial e de caráter personalíssimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-27.2017.8.26.0271 -Voto no 32268-ASY
5
Tal inviolabilidade visa proteger o interesse que tem a
pessoa de se opor à divulgação da sua imagem, notadamente em
circunstâncias concernentes à sua vida privada e/ou aptas a lhe causar
situações constrangedoras ou vexatórias.
Sobre o direito à imagem leciona Carlos Alberto Bittar:
“Consiste no direito que a pessoa tem sobre a sua forma
plástica e respectivos componentes distintos (rosto, olhos,
perfil, busto, etc.) que a individualizam no seio da
coletividade. Incide, pois, sobre a conformação física da
pessoa, compreendendo esse direito um conjunto de
caracteres que a identifica no meio social. [...] A captação
da imagem pode efetivar-se em quaisquer locais, privados
ou públicos, e, nestes, sempre que houver destaque de uma
pessoa ou de algum seu aspecto distintivo, a imagem não
poderá
ser
usada
sem anuência do interessado,
respeitadas as limitações que se lhe impõem” (in “Os
Direitos da Personalidade”, Editora Forense Universitária,
1989, p. 87 e 91).
No caso em questão, considerando que a divulgação da
figura dos autores e a imagem do velório do filho dos mesmos eram
prescindíveis e não atendia a valores maiores, como a manutenção da
ordem pública ou administração da justiça, impõe-se o reconhecimento
da transgressão ao direito de imagem, o que gera o dever de reparação,
independentemente da ocorrência de prejuízo.
Cabe ressaltar que a apelante até poderia ter noticiado os
fatos, como também fizeram outras emissoras, mas era totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000532-27.2017.8.26.0271 -Voto no 32268-ASY
6
desnecessária a ilustração da matéria com imagens do velório, diante
da ausência de autorização dos autores, notadamente porque tratava-se
de um momento íntimo vivido pelos autores com intensa dor, diante da
perda inesperada do filho de maneira tão brutal, não tendo a apelante
demonstrado a menor sensibilidade que se espera diante da situação
vivenciada pelos recorridos.
Assim sendo, não havendo impugnação da apelante em
relação ao valor fixado, deve ser mantida a r. decisão proferida em
todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15% do valor
da condenação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator